Tribunal: TJMT
Processo: 1040366-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040366-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), SANDRA FRANCISCA MARCAL - CPF: 954.496.801-63 (RECORRIDO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Divirjo da e. Relatora para dar provimento ao agravo interno e manter a sentença por seus próprios fundamentos. A LC 04/90 prevê a possibilidade de remoção de servidor por motivo de saúde de dependente (art. 51, §1o). No caso em julgamento restou demonstrado que a genitora da autora possui sequela neurológica, com incapacidade para deambular e demência de Alzheimer, o que é atestado pelo médico assistente e em razão do que foi concedida à autora a sua curatela, o que indubitavelmente implica em reconhece-la como sua dependente. Ademais, houve inobservância do princípio da impessoalidade pela administração ao nomear outro servidor, em classificação inferior à da autora no concurso, dois meses após, para vaga no município de Cáceres, o que demonstra que havia vaga no município pretendido pela autora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que determinara a sua remoção de Pontes e Lacerda para Cáceres/MT. A agravante alega preterição e violação ao contraditório e ampla defesa, enquanto o Estado defende a legalidade do ato administrativo, ressaltando a inexistência de preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à remoção por interesse pessoal, em razão de cuidados com sua mãe curatelada; (ii) estabelecer se houve preterição de direito na nomeação de outro servidor para a localidade pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção de servidor público constitui ato discricionário da Administração Pública, subordinado à conveniência e oportunidade administrativa, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

4.

A remoção por motivo de saúde depende de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD, inexistente nos autos, impossibilitando o acolhimento do pedido.

5.

O art. 11, II, da Lei Estadual no 8.275/2004 prevê remoção preferencial apenas para casos envolvendo cônjuge ou filho doente, não se aplicando diretamente à situação de cuidado com ascendente (mãe).

6.

Não houve comprovação de que a nomeação de outro servidor para Cáceres/MT tenha violado critérios objetivos ou a ordem de classificação no concurso, afastando a alegação de preterição.

7.

A ausência de demonstração de ilegalidade flagrante impede a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos, preservando a presunção de legitimidade do ato.

8.

Em razão da manifesta improcedência do agravo interno, e nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção de servidor público é ato discricionário subordinado à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

2.

A remoção por motivo de saúde exige comprovação mediante laudo emitido pela autoridade pericial competente.

Não se configura preterição sem a demonstração do descumprimento de critérios objetivos de nomeação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Sandra Francisca Marçal
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença que determinara a sua remoção da cidade de Pontes e Lacerda para Cáceres/MT.

A agravante sustenta a existência de suposta preterição, alegando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a remoção é ato discricionário condicionado à conveniência administrativa e que não houve preterição caracterizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025